Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para impugnar o cumprimento de sentença, na forma do art. 535, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15